Tribunal: STF
Processo: AI 764635
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÍTULOS DA 
   DÍVIDA PÚBLICA EMITIDOS NO INÍCIO DO SÉCULO VINTE. PRESCRIÇÃO. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.